Tribunal: TCU
Processo: 028.410/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de possível superfaturamento na execução das obras civis custeadas por meio de convênio celebrado com vistas à implantação do trecho Taguatinga-Ceilândia do sistema metroviário do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que, nesta fase, cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Luiz Antônio Cosenza e, conjuntamente, pelas empresas Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., Andrade Gutierrez Engenharia S/A, Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A e Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia contra o Acórdão 1119/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar a Procuradoria da República no Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto ao teor desta deliberação.